Tribunal: TJES
Processo: 5021615-85.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021615-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIMBERLY DE MELLO ANJOS
RECORRIDO: TICKET E ARENA PREMIUM EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Restituição de Quantia Paga ajuizada por KIMBERLY DE MELLO ANJOS em face de PENÍNSULA DE MEAÍPE EVENTOS LTDA. A autora alega que, em 16/10/2020, adquiriu dois ingressos para evento musical a ser realizado em Guarapari/ES, no valor total de R$ 572,00. O evento foi cancelado, e, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais de resolução e reiteradas promessas de estorno, os valores pagos não foram devolvidos.

Na sentença (ID 51423315), o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida à restituição simples do valor pago, afastando, contudo, o pleito de danos morais e de restituição em dobro. O fundamento adotado foi o de que a situação retratada não ultrapassaria o mero aborrecimento, não havendo comprovação de má-fé por parte da ré a justificar a devolução dobrada.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 53426579), sustentando, em síntese, que a retenção indevida de valores por mais de três anos, somada às falsas promessas de estorno e à inércia da empresa, caracteriza enriquecimento ilícito e desvio produtivo do consumidor, justificando a condenação em danos morais e a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé. Aduziu, ainda, que a atuação do PROCON/ES contra a empresa confirma o caráter abusivo da prática.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 61799321) pugnando pela manutenção da sentença. Alegou, preliminarmente, a improcedência do pedido de justiça gratuita, diante da capacidade financeira da autora. No mérito, defendeu que a cobrança original era legítima e que o cancelamento do evento decorreu de fatores externos. Sustentou que a retenção dos valores se deu por responsabilidade da empresa intermediária TICKET PREMIUM e que não restou configurado qualquer ato doloso ou abusivo apto a ensejar danos morais ou devolução em dobro.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após análise de todo o contexto fático-probatório, constata-se que houve inequívoca má prestação dos serviços por parte da recorrida. A obrigação contratual assumida pela empresa não se limita à realização do espetáculo, mas compreende também o dever de garantir o acesso adequado do público à aquisição dos ingressos comercializados e, sobretudo, de assegurar uma atuação diligente na solução de eventuais problemas no pós-venda.

No caso concreto, restou incontroverso que a recorrida reteve indevidamente os valores pagos pela recorrente, sem qualquer justificativa plausível, por período superior a três anos, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais de solução, conforme comprovado nos autos. Tal conduta evidencia não apenas descaso, mas inequívoco desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, configurando violação aos deveres anexos da relação contratual.

A retenção indevida de valores configura falha na prestação dos serviços nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade da ré.

Em casos como o dos autos, é cabível a indenização por danos morais, uma vez que a conduta da recorrida extrapola o mero inadimplemento contratual, acarretando abalo psicológico à parte consumidora, especialmente diante de sua vulnerabilidade e do prolongado tempo despendido na tentativa de obter uma solução administrativa.

Assim, entendo pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação.

Por sua vez, o pedido de ressarcimento em dobro dos valores pagos não merece acolhida.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para que seja cabível a devolução em dobro do valor pago, é necessário que a cobrança indevida seja acompanhada de má-fé por parte do fornecedor. No caso dos autos, embora tenha havido retenção indevida dos valores pela recorrida, não restou comprovado que tal conduta tenha ocorrido de forma dolosa ou com a intenção deliberada de lesar o consumidor.

A simples inadimplência contratual ou o atraso no reembolso, ainda que configuradores de má prestação do serviço e ensejadores de dano moral, não autorizam, por si sós, a restituição em dobro, devendo esta ser reservada a hipóteses em que se verifique abuso evidente ou comportamento fraudulento, o que não se evidenciou de maneira inequívoca no presente feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)